Tribunal: TJDFT
Processo: 0749894-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749894-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710185-59.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de inclusão do Distrito Federal no polo passivo da execução. A agravante alega que a obrigação em discussão tem natureza solidária e que, por isso, o Distrito Federal deveria integrar o polo passivo, sob pena de violação ao Princípio da economia processual e de eventual risco de prejuízo ao erário. Sustenta, ainda, que a execução apenas contra a TERRACAP seria indevida e requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada, de forma cumulativa, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. A análise do pedido liminar demanda, portanto, uma verificação sumária desses dois requisitos, sem adentrar no mérito recursal. No caso em exame, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, pois reconheceu que, nas obrigações solidárias, é faculdade do credor escolher contra qual devedor pretende promover a execução, não havendo necessidade de incluir todos os coobrigados no polo passivo. O artigo 275 do Código Civil é claro ao dispor que “o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”. Complementa o artigo 264 ao estabelecer que “cada devedor é obrigado pela dívida toda, e o pagamento feito por um aproveita aos demais”. Assim, a solidariedade passiva não impõe litisconsórcio necessário entre os devedores. Trata-se de mera faculdade conferida ao credor, que pode optar por executar apenas um deles. Esse entendimento encontra-se amplamente consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a legitimidade da execução promovida apenas contra um dos devedores solidários, sendo desnecessária a citação dos demais. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, a qual aplicou corretamente o disposto na legislação civil e processual vigente. Além disso, o perigo de dano grave ou de difícil reparação tampouco se faz presente. O prosseguimento do cumprimento de sentença em face da agravante decorre de obrigação já reconhecida judicialmente e não gera, por si só, prejuízo irreversível, uma vez que eventuais valores indevidamente pagos podem ser restituídos, caso o recurso venha a ser provido. A tutela provisória de natureza suspensiva exige, para sua concessão, um juízo de verossimilhança favorável ao agravante, o que não se verifica no presente caso. A argumentação apresentada pela agravante não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão impugnada, a qual se mostra alinhada com a legislação e com o entendimento dominante dos tribunais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, se quiser. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador